Tribunal: TJDFT
Processo: 0022624-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022624-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: JORGE SALIN CAIED DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título executivo extrajudicial (cheque) ante a nulidade do crédito (art. 803, I, do CPC). 1.1. No apelo, o exequente suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, alegando não ter o magistrado enfrentado os embargos declaratórios opostos contra a sentença e reitera os argumentos acerca de suposto cerceamento de defesa em relação à veracidade da assinatura lançada no cheque. 2. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional - rejeição. 2.1. Em consonância com o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Cuida-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, a negativa da prestação jurisdicional viola o direito ao amplo acesso ao judiciário. 2.2. No entanto, à parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo se desenvolveu de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa. 2.3. De acordo com a sentença lançada nos embargos à execução, coube ao exequente, o ônus de provar a veracidade da assinatura constante no cheque, de acordo com a distribuição prevista no art. 429, II, do CPC, o qual se quedou inerte, se desincumbindo de provar a autenticidade da firma e, consequentemente, a validade do título executivo extrajudicial que serve de esteio para o processo executivo. 2.4. Assim, o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, culminou na extinção da execução, haja vista sua nulidade (art. 803, I do CPC). 3. A rejeição dos embargos declaratórios por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não implica negativa de prestação jurisdicional por parte do magistrado. 3.1. Da leitura dos embargos, verifica-se que o recorrente se insurge basicamente contra a regra de distribuição do ônus da prova e o alegado encerramento prematuro da instrução. 4. Apelo improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial, sob o argumento de que a turma julgadora não enfrentou os embargos declaratórios por ele opostos contra a sentença; b) artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 355, 429, e 914, § 1o, todos do mesmo diploma legal, sustentando a nulidade absoluta do acórdão impugnado, ante a ausência de enfrentamento regular dos embargos de declaração opostos em primeiro grau e reiterados em sede de apelação e não apreciados no acórdão recorrido; c) artigos 430 e seguintes do CPC, sob o argumento de que o caso em comento não se trata de falsidade de documento, mas sim de alegação de suposta falsidade. Alega que a cártula de cheque é legítima, o que se vislumbrou por parte do executado/recorrido, havendo suporta divergência de assinatura da cártula. Aduz, para tanto, a necessidade de produção de provas orais, por meio de audiência de instrução e julgamento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 355, 429, e 914, § 1o, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “todas as alegações do exequente (recorrente) foram devidamente enfrentadas em sede de embargos de declaração, e a sentença mantida em julgamento pelo acórdão impugnado, em que a Relatoria, atuando como 1o Vogal, acompanhou integralmente voto da Relatora naqueles autos” (ID 23000338-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no concernente à alegada contrariedade aos artigos 430 e seguintes do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no MS 24.320/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)” (AgInt nos EAREsp 1460479/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003